Tribunal: TJBA
Processo: 0523097-66.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523097-66.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: XAVIER CARVALHO DE SOUSA NETO e outros

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, RAFAEL ANDRADE CARDOSO

APELADO: FERREIRA FERRAZ INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR, ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS APÓS REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por
FERREIRA FERRAZ INCORPORAÇÕES LTDA
. contra acórdão que, em agravo interno, reconsiderou decisão anterior e afastou a deserção por ausência de recolhimento das custas processuais, reconhecendo a tempestividade do pagamento efetuado por
REGINALDO DE SOUSA SANTOS e XAVIER CARVALHO DE SOUSA NETO
, mesmo sem intimação específica. A embargante sustenta omissão quanto à exigência legal de intimação pessoal para recolhimento das custas, conforme o art. 101, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à necessidade de intimação pessoal para o recolhimento das custas processuais, após a revogação da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O art. 101, § 2º do CPC estabelece a necessidade de intimação para o recolhimento das custas após a revogação da gratuidade; contudo, no caso concreto, os apelantes efetuaram o pagamento no primeiro dia útil após o trânsito em julgado da decisão revogadora, demonstrando boa-fé e diligência.

4 -
Nos termos do art. 102 do CPC, o prazo para pagamento das custas inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que revoga o benefício, o que foi observado pelos apelantes.

5 - A comprovação do pagamento integral das custas ao longo do processo afasta qualquer prejuízo à parte contrária e evidencia a regularidade da conduta processual, inexistindo omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de intimação pessoal para o recolhimento das custas processuais não gera deserção quando demonstrado o pagamento tempestivo após o trânsito em julgado da decisão que revoga o benefício da gratuidade.

2 - A boa-fé e a diligência da parte apelante no cumprimento da obrigação afasta eventual alegação de nulidade processual por ausência de intimação específica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA